Tribunal: STF
Processo: AS 38
Classe: AS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-30
Data de publicação: 2006-06-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O QÜINQÜÍDIO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A finalidade da exceção de
impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente
impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da
causa.
2. Argüição de suspeição oferecida a destempo.
3. Agravo
regimental improvido.